Tribunal: TJDFT
Processo: 0713920-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. IMPUGNAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO APÓS TÉRMINO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO APRESENTADO. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO DENTRO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA DO PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO PRECOCE. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Não procede a alegação de que houve erro no procedimento adotado, uma vez que se fazia necessária a prévia liquidação da sentença. No caso, a apuração do valor dependia apenas de cálculos aritméticos, sendo possível a promoção, desde logo, do cumprimento de sentença, consoante estipula o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, já que os valores descontados indevidamente, suas datas, e os índices de correção monetária e juros são de fácil constatação.
2. O Código de Processo Civil estabelece que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias, contados após o término do prazo para o pagamento da dívida cobrada (artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil). Assim, o prazo para apresentação de impugnação de sentença somente se inicia após a finalização do prazo para o depósito do valor devido.
3. A opção pelo executado da realização de depósito não importa automaticamente em reconhecimento de pagamento, mormente quando não manifesta expressamente sua intenção nesse sentido e apresenta impugnação dentro do prazo que lhe confere o artigo 525 do Código de Processo Civil.
4. Extinção do feito pelo pagamento precoce. Nulidade.
5. Apelo conhecido e provido.